Tribunal: TJES
Processo: 0008253-44.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008253-44.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Josué Francisco da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da reincidência.

O apelante pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, maior valoração da confissão espontânea e afastamento da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) se a pena-base deve ser reduzida diante da fundamentação apresentada na sentença;

(ii) se a confissão espontânea deve ser melhor valorada na dosimetria;
(iii) se a reincidência está devidamente configurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação da sentença quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) está correta, mas houve erro na fixação da pena-base, devendo esta ser reduzida para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.
5. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas a pena deve ser atenuada para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

6. A reincidência foi devidamente comprovada, justificando a manutenção do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, mantendo-se o regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

A fundamentação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve ser objetiva e suficiente para justificar a fixação da pena acima do mínimo legal.

A confissão espontânea, quando relevante para a formação do convencimento do juízo, deve ser corretamente valorada na dosimetria da pena.

A reincidência, devidamente comprovada, justifica a fixação do regime inicial mais gravoso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 59.

Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STF - HC 117476/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/05/2014, DJe-120, 23/06/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___ de março de 2025.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0008253-44.2020.8.08.0012

APELANTE: JOSUÉ FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Josué Francisco da Silva em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da sua reincidência.

Nas razões recursais, o Apelante alega a necessidade de reforma da dosimetria da pena, pleiteando sua fixação no mínimo legal, maior valoração da confissão espontânea e afastamento da reincidência.

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a dosimetria foi corretamente aplicada pelo juízo a quo, observando-se o critério trifásico e respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca ainda que a reincidência restou devidamente comprovada.

O parecer da Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não há irregularidades na sentença condenatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narram os autos em síntese que, o
denunciado, Josué Francisco da Silva, foi preso em flagrante no dia 13 de setembro de 2020, em Cariacica/ES, portando uma arma de fogo (revólver Taurus .32 S&W) com seis munições, além de 26 pedras de crack, 25 buchas de maconha, nove pinos de cocaína e R$ 53,00 em espécie.

Narra ainda que p
oliciais militares, durante patrulhamento, encontraram-no sentado em uma escada segurando a arma e detiveram-no sem resistência.

D
epreende-se

dos autos que p
róximo a ele,
havia
uma adolescente, Maria de Fátima Alves Pereira,
que
estava com
uma quantia em
dinheiro e drogas ao lado.
A
jovem admitiu vender entorpecentes e indicou Josué como usuário de maconha.

Consta nos autos que, n
a delegacia, o denunciado confessou a posse da arma e mencionou que a adquiriu para proteção devido a problemas no bairro vizinho,
a
adolescente, por ser menor, foi liberada após a constatação do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Pois bem.

Inicialmente a defesa requer a reforma da sentença proferida pelo juiz de piso, com a fixação da pena base no mínimo legal.

A defesa alega que
o juízo
quo
valorou negativamente várias circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, contudo, sem a devida fundamentação.

C
ompulsando os autos, vejo que o d. magistrado sentenciante majorou negativamente três circunstâncias judiciais presentes no art. 59, contudo, noto que o calculo dosimétrico aplicado está equivocado.

A fundamentação apresentada
em relação as circunstancias estão corretas, majorando negativamente a culpabilidade uma vez que, a arma de fogo se encontrava municiada com doze munições, o que representa perigo à incolumidade pública, os antecedentes visto que o réu é reincidente, e as circunstâncias do crime, graves, já que portava arma de fogo em via pública, que representa perigo ao convívio coletivo.

Considerando as circunstâncias judiciais altero a pena-base para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses
de reclusão
e
35
(vinte e nove) dias-multa, mantendo acima do mínimo legal, uma vez que o réu possui três circunstâncias judicias negativas

Eis a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS . FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO . HABEAS CORPUS JULGADO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação. (STF - HC: 117476 PE, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014)

Passo agora, à análise da segunda fase dosimétrica,
observo que o d. magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, dessa forma atenuo a pena em
2 (dois) anos 3 (três) meses de 15 (quinze) dias de reclusão e 29 (dias-multa).

Não houve outras atenuantes e agravantes, como também não houve causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Em relação a valoração do dia multa mantenho o que fora fixado na sentença pelo d. magistrado de piso.

No que concerne o regime inicial para o cumprimento da pena entendo, que o magistrado sentenciante foi assertivo ao fixar o regime semiaberto, uma vez que o apelante é reincidente, por isso mantenho o regime fixado na sentença,
desse modo fixo a sentença definitiva em
2 (dois) anos 3 (três) meses de 15 (quinze) dias de reclusão e 29 (dias-multa)
re regime semiaberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para a reforma dosimétrica da r. sentença
.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

É COMO VOTO.